Tribunal: CARF
Processo: 10670.721039/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721039/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.653 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RUY MOREIRA DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 27/07/2015, a
Notificação de Lançamento de fls. 11 a 18, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que resultou em imposto, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721039/2015-10
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721039/2015-10

valor de R$ 2.220,09, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 1.665,06, e juros de
mora, no valor de R$ 310,36 (calculados até 06/2015).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.800,00, por não ter prestado
esclarecimentos;
2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.797,50, por falta
de comprovação; e,
3) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.476,61,
tendo em vista que:
O contribuinte foi intimado e prestou atendimento (dossiê no.
10100.005009/0715-69). Não restou comprovado nos autos a existência de decisão
judicial e/ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia, com
seus respectivos valores e beneficiários.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 11/08/2015 (fl. 19) e o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, em 14/08/2015, discordando
somente da glosa de pensão alimentícia. Anexa documentos.
O imposto suplementar não litigioso, no valor de R$ 368,43, foi transferido para
o processo de número 10670-721.097/2015-43 para cobrança imediata, restando no
presente processo o imposto suplementar litigioso, no valor de R$ 1.851,66 (fls. 27 e
28).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 10.461,61.
Do Mérito
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721039/2015-10

Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 14), da seguinte forma:
O contribuinte foi intimado e prestou atendimento (dossiê nQ
10100.005009/0715-69). Não restou comprovado nos autos a existência de decisão
judicial e/ou escritura pública determinando o pagamento de pensão alimentícia, com
seus respectivos valores e beneficiários.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 33):
A citada dedução foi glosada por falta de comprovação. E os documentos
apresentados não são hábeis. O contribuinte deveria apresentar, além do
Comprovantes de Rendimentos que consta dos autos, a escritura pública, acordo
homologado judicialmente ou decisão judicial. Não o tendo feito, não há como acatar
a dedução.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721039/2015-10

judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi a falta de comprovação de escritura pública, acordo homologado
judicialmente ou decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça impugnatória o interessado apresentou comprovante de
rendimentos (e-fls. 4/5).
Agora em sede recursal o recorrente junta termo de audiência no 0429 07012128-
1 (e-fls. 48/50), no qual o Juízo de 1a Instância – Comarca de Monte Azul – MG, decidiu pelo
pagamento de pensão nos seguintes termos:
O pai pagará mensalmente alimentos aos filhos no importe de 25% de sua
remuneração líquida, entendida esta .como a remuneração bruta subtraída dos
descontos a título de IR e Contribuição previdenciária oficial, que será descontada em
folha de. pagamento junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do poder
Executivo do Estado de Minas Gerais e. depositados na conta corrente 44.534-7,
agência 2790-1, Banco do Brasil .de Monte Azul, de titularidade da mãe dos menores.
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua DIRPF.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Original